Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATIVIDADE – COMÉRCIO DE ALIMENTOS, RESTAURANTE E TABACARIA. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N. 9.294/1996. AUTO DE INTERDIÇÃO E DESINTERDIÇÃO PARCIAL. VALIDADE. NULIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de nulidade do auto de interdição n. 69.051 e desinterdição parcial n. 69.064, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. O autor interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o autor arguiu que a Lei n. 9.294/1996 traz restrição genérica no sentido de ser proibido o uso de produtos fumígenos em ambiente coletivo fechado, seja privado ou público. Defendeu que o Decreto n. 2.018/1996, que regulamente a referida lei, também veda o consumo em ambientes coletivos fechados ou parcialmente fechados. Contudo, no caso concreto, o estabelecimento do autor é aberto, conforme comprovam as fotos anexadas ao processo. Ponderou que não há como se falar em manutenção da interdição pelo fato de não existir ambiente reservado, com exaustor ou ventilação, porque um ambiente aberto e evidentemente ventilado e naturalmente dotado de exaustão. Alias, a dissipação da fumaça em ambientes abertos é muito mais efetiva do que em ambientes fechados dotados de aparelhos com função de ventilação e exaustão.

4. O Decreto no 2.018/1996 prevê no inciso I art. 2o, in verbis: “ I - RECINTO COLETIVO FECHADO - local público ou privado, acessível ao público em geral ou de uso coletivo, total ou parcialmente fechado em qualquer de seus lados por parede, divisória, teto, toldo ou telhado, de forma permanente ou provisória”.

5. A Portaria Interministerial MTE/MS 2.647/2014 regulamenta as condições de isolamento, ventilação e exaustão do ar e medidas de proteção ao trabalhador, em relação a exposição ao fumo nos ambientes estabelecidos no art. 3o do Decreto 2.018/1996. A Portaria determina que a área destinada a uso de produtos fumígenos deve ser isolada das demais áreas do estabelecimento e que no interior das áreas exclusivas para o uso e proibida a comercialização, a distribuição e o fornecimento de produtos alimentícios e produtos fumígenos derivados ou não do tabaco.

6. Da análise das provas produzidas nos autos é possível constatar que inicialmente o estabelecimento comercial da ré foi interditado por descumprir normas sanitárias. Posteriormente, foi lavrado auto de desinterdição parcial, lavrado pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal, que proibiu a parte autora de permitir o uso de produtos fumígenos em área externa do estabelecimento, sob marquise e toldos, o que configura recinto coletivo fechado, nos termos da legislação supramencionada. No caso concreto, a ré, além de permitir de uso de narguilé em ambiente fechado em razão do uso de toldos, fornecia alimentos o que é vedado de forma conjunta.

7. Tal como conclui o juízo sentenciante: “(...)as disposições legais são no sentido de permitir a criação de fumódromos como um tipo de exploração comercial, porém em locais separados das demais partes do próprio estabelecimento e da área externa, com todo o isolamento e avisos pertinentes, o que serve para preservar a saúde não só dos trabalhadores como também das pessoas não fumantes que frequentam o local. Verifico, pelas fotos juntadas, que a parte demandante não atendeu a esses requisitos. (...) a liberdade de fumar em local aberto é do cliente, consumidor, não conferindo automaticamente o direito à pessoa jurídica privada de permitir e promover o uso dos fumígenos em local aberto ao público em geral, como faz a parte requerente, inclusive oferecendo equipamentos de fumo (narguilé) para os seus clientes, conforme conferido nas imagens juntadas e narrado na inicial”.

8. O fato de o estabelecimento possuir licença para comercializar produtos de tabacaria não implica na não observância das regras sanitárias para que o comércio tenha local reservado à utilização de produtos derivados do fumo.

9. Por fim, não há necessidade de que para a interdição haja notificação prévia, uma vez que o estabelecimento descumpriu as normas sanitárias. A parte autora pode, caso cumpra a legislação, requerer o alvará para instituir espaço reservado ao fumo. A lei no 5.547/2015 dispõe sobre as autorizações para localização e funcionamento de atividades econômicas e auxiliares e dá outras providências no âmbito do Distrito Federal. O art. 35 da referida norma não prevê qualquer gradação na aplicação das sanções, mas tão somente enumera as penalidades administrativas, sem prejuízo de outras previstas em leis específicas. Ademais, o art. 36 da Lei n. 5.547/15 permite, inclusive, a aplicação de interdição de forma sumária sem necessidade prévia de advertência por meio de notificação.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do DF, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.